Tribunal: STF
Processo: ARE 1480206
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 81, p. 16-19):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. TEMA 1.047. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. ARTIGO 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. GATT. CLÁUSULA DE NÃO DISCRIMINAÇÃO. PERCENTUAL ADICIONAL. MEDIDAS PROVISÓRIAS 774/2017 E 794/2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ARTIGO 195, § 6º, CF. INDÉBITO FISCAL. RESSARCIMENTO CABÍVEL.



    1. Observando-se o teor da sentença, constata-se que o julgamento foi alicerçado em argumentação específica a respeito de todos os pedidos veiculados pelo impetrante. O maior ou menor desenvolvimento de cada capítulo não caracteriza nulidade, inclusive porque, como consabido, o Juízo não se obriga a refutar, um por um, cada argumento das partes, bastando que decline fundamentação suficiente ao deslinde da causa (v.g., EDcl no AgInt no MS 24.548/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 14/10/2019).No mais, em se tratando de caso modal de aplicação da teoria da causa madura (mandado de segurança com regular processamento até o sentenciamento) e havendo o contribuinte devolvido todo o mérito da causa na apelação, despiciendo perquirição ulterior da suficiência das razões de decidir do Juízo de origem.



    2. Sobre a controvérsia dos autos decidiu a Suprema Corte, em repercussão geral, o Tema 1.047, no sentido de que: “I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade”. A definição de tal tese confirmou jurisprudência há muito consolidada na Suprema Corte no sentido de que não se exige lei complementar para instituir contribuição prevista expressamente no texto constitucional, do que deriva evidente, portanto, que mera majoração da alíquota prescinde, igualmente, de tal instrumento legislativo. Neste ponto, inexiste critério material de incidência da alíquota majorada diverso daquele previsto originalmente para a COFINS-Importação, para caracterização de tributo independente, mas, tão-somente, relação de continência quanto àqueles eventos que, enquadrados na hipótese de incidência da COFINS-Importação, sujeitam-se, ademais, à majoração de alíquota. Em verdade, a eventual tese de que a cada alíquota prevista no artigo 8º da Lei 10.865/2004 corresponderia um fato gerador diverso - já que o percentual varia de acordo com o produto importado, ou mesmo segundo critérios temporais - e, assim, um tributo distinto, evidencia a impropriedade do raciocínio.



    2. Tampouco se verifica violação ao GATT/OMC, quanto à cláusula de não-discriminação. Primeiro, porque, embora não haja consideração específica na ementa, tal tese foi efetivamente afastada pela Corte Suprema no julgamento do RE 1.178.310, como evidencia a leitura do inteiro teor do julgado. porque assentado. Depois, porque desde o RE 559.937 também já havia assentado o Supremo Tribunal Federal ser inviável comparar, de modo absoluto, as duas modalidades de COFINS (Importação e interna), pois distintos os fatos geradores (importar bens/serviços e auferir receita bruta/faturamento, respectivamente), a eleição de dois tributos com critério material absolutamente distinto revela a adoção de parâmetro impróprio e injustificado. De fato, diversamente, caso seria de avaliar-se a carga tributária total incidente sobre produto produzido no país e o importado, o que demandaria o exame do valor agregado ao preço do produto importado que decorre de sua tributação no país de origem. Ademais, mesmo que se houvesse provado assimetria, existem elementos contextuais à produção, inclusive tributação indireta, que limitariam qualquer tipo de comparação a critérios equitativos, jamais simétricos. É o que ocorre, por exemplo, quando se toma em conta a diversidade de disponibilidade de recursos materiais (mão-de-obra, tecnologia, crédito) e a forma como são tributados em cada país, do que decorre natural que produto possa ser importado a preço menor do que o custo de produção no Brasil, fator que foi, desde logo, considerado na edição da MP 540/2011. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu por afastar a cláusula de tratamento nacional quanto à relação entre COFINS-Importação e COFINS interna.



    3. Quanto à alegação de revogação do § 21 do artigo 8º da Lei 10.865/2004, revogado pela MP 774/2017 e, depois, tacitamente repristinado com a revogação desta última pela MP 794/2017, com ofensa aos artigos 2º, § 3º, da LINDB e 150, I e III, c, da CF, cumpre destacar que a eficácia da medida provisória, como espécie normativa, é precária, com estabilização condicionada à conversão em lei, no prazo de até 120 dias, como elucida o artigo 62, § 3º, da Constituição Federal, que decorre da excepcionalidade em conferir-se atributos legislativos, ainda que limitados, ao Poder Executivo, donde a necessidade de confirmação pelo Legislativo, em autêntica exemplificação do sistema de freios e contrapesos constitucionais.



    4. No caso, o efeito próprio da “revogação” do § 21 do artigo 8º da MP 774/2017 é, em verdade, de “suspensão”: a norma atacada não é extraída do plano jurídico, de imediato, mas apenas tem incidência obstada, provisoriamente. Isto porque a medida provisória, por si, sem confirmação de quem exerce, de ordinário, função legiferante, não pode modificar vigência da legislação produzida segundo o regular processo legislativo – é possível, diversamente, que adquira eficácia ultrativa excepcional, lastreada na garantia constitucional individual de preservação do ato jurídico perfeito, como visto mais adiante. É esta a racionalidade, em termos dogmáticos, da necessidade de conversão em lei. Sobrevindo diploma legislativo, em sentido estrito, de conversão, os efeitos produzidos pela medida provisória são confirmados, em seus termos. Há, propriamente, confirmação retroativa, como implemento de requisito formativo da regra. Esta conclusão é imperativa, pois, caso contrário, haveria que se entender que a perda de eficácia de medida provisória não convertida em lei ocasionaria a repristinação das normas que houvesse revogado, o que, como consabido, é evento excepcionalíssimo e condicionado à previsão normativa expressa. Seguindo a linha de que o fundamento da exigência de lei de conversão é a confirmação, pelo Poder Legislativo, do ato do Poder Executivo que desborda de seus limites constitucionais regulares, é forçosa a derivação de que a Constituição Federal, a toda vista, não previu hipótese genérica e indeterminada de repristinação sob controle do Poder Executivo. Poder-se-ia dizer, ao limite, sobre semelhança ao denominado “efeito repristinatório” (que com aquela não se confunde), termo que consagrou a doutrina para identificar o fenômeno que ocasionalmente se observa em decorrência do controle de constitucionalidade.



    5. A síntese necessária, portanto, no caso, é a de que, como a majoração da alíquota de COFINS-Importação jamais foi efetivamente excluída do ordenamento, não cabe cogitar de nova observância da anterioridade nonagesimal, pois não há que se igualar remoção da norma incidental e precária obstativa da eficácia (e não da vigência) da tributação (a Medida Provisória 774/2017, no caso) com novel edição de regra tributária. Perceba-se que tal conclusão é idêntica tanto para o momento em que a MP 794/2017 entrou em vigor como para a posterior perda de eficácia da própria MP 774/2017, por falta de conversão em lei. De fato, pelos mesmos fundamentos dogmáticos, não cabe exigir anterioridade nonagesimal para a eficácia da MP 794/2017. Tal diploma não instituiu qualquer tributo novo, mas, apenas, à semelhança do ato anterior, suprimiu, de forma temporária, eficácia de norma dentro do ordenamento jurídico. Caso diverso seria se, para além disto, houvesse previsto, originalmente, majoração do adicional de alíquota previsto no artigo 8°, § 21, da Lei 10.865/2004, pois, nesta hipótese, estaria, de fato, inserindo regra original de tributação no plano jurídico. Estabelecido que a medida provisória não gera revogação de texto legal sem prévia conversão em lei, há que se reputar necessariamente irrelevantes, para qualquer discussão de tal futuro e incerto efeito revocatório, causas modificativas da eficácia do diploma ocorridas previamente à convalidação respectiva pelo Legislativo, já que antecedentes à pretendida extração da norma anterior do sistema jurídico.



    6. Nem se pretenda invocar, por analogia, teses de majoração indireta da tributação, pois o caso não se amolda a tal cenário. Não se reduziu benefício fiscal (caso modal da arguição de majoração indireta de exigências fiscais) nem se tratou de norma legal que, paralela à regra-matriz tributária, de qualquer forma alterou vigência de regra anterior a respeito do critério quantitativo da hipótese de incidência. O caso é de norma precária que, por sua natureza, não tendo sido ratificada pelo Poder Legislativo, apenas teve o condão de suspender, direta e temporariamente, a eficácia de parte da base de cálculo das exações em referência, na linha do acima exposto.



    7. O artigo 62 da Constituição Federal igualmente preserva a eficácia das relações jurídicas e atos praticados no período em que vigeu a medida provisória, facultando ao Congresso Nacional disciplinar o regramento aplicável a tais vínculos jurídicos, mediante decreto legislativo. Como anteriormente dito, trata-se de prevalência da garantia constitucional sobre o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). No caso da MP 774/2017, entre 01/07/2017 e 08/08/2017 produziu efeitos regulares, mas entre 09/08/2017 e 06/12/2017, o ato presidencial teve aplicabilidade obstada pela MP 794/2017 até que a MP 774/2017 voltou a gerar efeitos, entre 07/12/2017 e 08/12/2017, com base na cessação da eficácia da MP 794/2017. A partir de 09/12/2017 foi retomada a incidência do artigo 8º, § 21 da Lei 10.865/2004. Destarte, não se aplica a majoração de alíquota prevista pelo § 21 do artigo 8º da Lei 10.865/2004 aos fatos geradores ocorridos nos períodos de 01/07/2017 a 08/08/2017 e de 07/12/2017 a 08/12/2017.



    8. Reconhecido o indébito fiscal, os critérios para exercício do direito à compensação, na via administrativa mediante procedimento específico, inclusive com a própria comprovação e liquidação de valores indevidos a serem compensados, são os definidos nos artigos 168 (prescrição quinquenal) e 170-A (trânsito em julgado), ambos do Código Tributário Nacional; artigo 74 da Lei 9.430/1996 e demais textos legais de regência, incluindo o artigo 26-A da Lei 11.457/2007 na redação da Lei 13.670/2018, observado o regime legal vigente ao tempo da propositura da ação, pois este o critério determinante na jurisprudência consolidada, ainda que posteriormente possa ter sido alterada a legislação; e artigo 39, § 4º da Lei 9.250/1995 (incidência exclusiva da Taxa SELIC) desde cada recolhimento indevido.



    9. A restituição administrativa, consistente em pagamento de verba discutida judicialmente sem observância do regime de precatório, não é compatível com o artigo 100, CF, conforme já decidiu a Suprema Corte.



    10. Apelação parcialmente provida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa ao art. 62, 100, 150, III, c, 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que (eDOC 125, p. 6-16):



    “De início, observa-se que o v. acórdão contrariou o disposto no artigo 62, da Constituição Federal.



    Isto porque, a MP 774/2017, que revogou o §21 do art. 8º da Lei 10.865/2004 (que instituiu o adicional à COFINS-Importação), foi por sua vez revogada pela MP 794/2017. Porém há que se ressaltar que não houve qualquer menção expressa e clara no sentido de reprodução do dispositivo do §21 do art. 8º da Lei 10.865/2004 – o que não pode ser interpretado como ato repristinatório.



    Nesse sentir, é fato notório que a medida provisória, conforme expressamente dispõe o artigo 62 da CF, é um instrumento normativo com força de lei, sendo certo que referido instituto não está imune à vedação da repristinação.



    (...)



    Desta forma, considerando que: (1) as Medidas Provisórias são instrumentos normativos com força de lei, por determinação expressa do artigo 62, caput, da Constituição; (2) não houve na MP 794/2017 qualquer menção ao reestabelecimento das normas relativas à cobrança do adicional à COFINS-Importação; e (3) não há repristinação automática ou presumida no ordenamento jurídico brasileiro, conforme regramento quanto à eficácia das Medidas Provisórias expressamente disposto nos §§ 3º e 11 do citado artigo, é de se constatar a violação direta à Constituição Federal.



    (...)



    Alternativamente, destaca-se a violação ao princípio da anterioridade nonagesimal pela imediata cobrança do adicional à COFINS-Importação que, se devidamente observada, abrange período maior que aquele reconhecido pelo v. Acórdão recorrido em decorrência da violação ao art. 62 da Constituição Federal.



    (...)



    Com a instituição da MP 774/17, deu-se a revogação do adicional da alíquota da COFINS-Importação, retirando, portanto, a cobrança de 1% estipulada na outrora vigente Lei n° 10.865/2004, art. 8º, §21. Após a não-conversão da Medida Provisória em Lei, houve a retomada da tributação tal como cobrada anteriormente, logo, reinserindo o percentual citado.



    (...)



    Logo, a violação à segurança jurídica das Recorrentes é irrefutável. Deve-se considerar, ademais, que acrescentar 1% na alíquota de um tributo que a empresa recolhe não é, de nenhuma forma, ato irrisório. Isto pois o contribuinte precisa se planejar financeiramente para o recolhimento tributário, e uma alteração repentina na tributação influencia toda a cadeia organizacional logística de uma empresa.



    O princípio da não-surpresa existe para que o contribuinte se mantenha protegido justamente por serem alterações súbitas e de grande prejuízo para seu planejamento. Dessa forma, não há razão para não o considerar na presente demanda, que consiste, justamente, em uma alteração abrupta, que retomou a majoração de um tributo de forma irrefutavelmente impetuosa.



    (...)



    Além de todo o exposto, o v. Acórdão entende pela impossibilidade de restituição administrativa do crédito reconhecido, vez que representaria desrespeito à ordem cronológica das requisições pecuniárias.



    Ocorre que as Recorrentes pleiteiam o reconhecimento do DIREITO de restituição pela via administrativa como uma forma de aproveitamento do crédito para a hipótese de não possuir débitos a serem compensados.



    Há que se considerar a instabilidade de normas editadas e publicadas pelo órgão Fazendário, tendo como exemplo a IN nº 1.300/2012 que, por 05 (cinco) anos, possibilitou a restituição pela via administrativa, sendo revogada pela IN nº 1.717/2017, que também foi revogada pela IN 2055/2021, razão pela qual cumpre frisar e explicitar que não pretende violar o art. 100 da Constituição Federal mas, sim, permitir às Recorrentes a ampla fruição de seu crédito, no caso de eventual e futura edição de nova regulamentação que permita a restituição pela via administrativa.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que, em face de seu caráter transitório e precário, a medida provisória, enquanto não convertida em lei, não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico. Nesse sentido, transcrevo a ementa dos seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO §10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que apenas a modificação substancial, promovida durante o procedimento de deliberação e decisão legislativa de conversão de espécies normativas, configura situação de prejudicialidade superveniente da ação a acarretar, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, faz-se imprescindível o aditamento da petição inicial para a convalidação da irregularidade processual. Desse modo, a hipótese de mera conversão legislativa da medida provisória não é argumento suficiente para justificar prejudicialidade processual superveniente. 2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. 3. Conversão do exame da medida cautelar em julgamento do mérito da demanda. 4. O argumento de desvio de finalidade para justificar o vício de inconstitucionalidade de medida provisória, em razão da provável direção de cargo específico para pessoa determinada não tem pertinência e validade jurídica, porquanto, na espécie, se trata de ato normativo geral e abstrato, que estabeleceu uma reestruturação genérica da Administração Pública. Esse motivo, inclusive, autorizou o acesso à jurisdição constitucional abstrata. 5. Impossibilidade de reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória revogada, nos termos do prescreve o art. 62, §§2º e 3º. Interpretação jurídica em sentido contrário, importaria violação do princípio da Separação de Poderes. Isso porque o Presidente da República teria o controle e comando da pauta do Congresso Nacional, por conseguinte, das prioridades do processo legislativo, em detrimento do próprio Poder Legislativo. Matéria de competência privativa das duas Casas Legislativas (inciso IV do art. 51 e inciso XIII do art. 52, ambos da Constituição Federal). 6. O alcance normativo do § 10 do art. 62, instituído com a Emenda Constitucional n. 32 de 2001, foi definido no julgamento das ADI 2.984 e ADI 3.964, precedentes judiciais a serem observados no processo decisório, uma vez que não se verificam hipóteses que justifiquem sua revogação. 7. Qualquer solução jurídica a ser dada na atividade interpretativa do art. 62 da Constituição Federal deve ser restritiva, como forma de assegurar a funcionalidade das instituições e da democracia. Nesse contexto, imperioso assinalar o papel da medida provisória como técnica normativa residual que está à serviço do Poder Executivo, para atuações legiferantes excepcionais, marcadas pela urgência e relevância, uma vez que não faz parte do núcleo funcional desse Poder a atividade legislativa. 8. É vedada reedição de medida provisória que tenha sido revogada, perdido sua eficácia ou rejeitada pelo Presidente da República na mesma sessão legislativa. Interpretação do §10 do art. 62 da Constituição Federal. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 13.502, de 1º de novembro de 2017, resultado da conversão da Medida Provisória n. 782/2017.” (Grifado) (ADI 5709, de relatoria da Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 28.06.2019)



    “MEDIDA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFEITOS. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PERANTE A CASA LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DE MP DA APRECIAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 32. IMPOSSIBILIDADE DE REEDIÇÃO DE MP REVOGADA. 1. Porque possui força de lei e eficácia imediata a partir de sua publicação, a Medida Provisória não pode ser "retirada" pelo Presidente da República à apreciação do Congresso Nacional. Precedentes. 2. Como qualquer outro ato legislativo, a Medida Provisória é passível de ab-rogação mediante diploma de igual ou superior hierarquia. Precedentes. 3. A revogação da MP por outra MP apenas suspende a eficácia da norma ab-rogada, que voltará a vigorar pelo tempo que lhe reste para apreciação, caso caduque ou seja rejeitada a MP ab-rogante. 4. Conseqüentemente, o ato revocatório não subtrai ao Congresso Nacional o exame da matéria contida na MP revogada. 5. O sistema instituído pela EC nº 32 leva à impossibilidade - sob pena de fraude à Constituição - de reedição da MP revogada, cuja matéria somente poderá voltar a ser tratada por meio de projeto de lei. 6. Medida cautelar indeferida.” (Grifado) (ADI 2984-MC, de relatoria da Min. Ellen Gracie, Pleno, DJe 14.05.2004)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 29 DE JUNHO DE 95, EDITADA EM SUBSTITUIÇÃO A MP N. 1.018, DE 08.06.95. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES, CONSAGRADO NO ART. 2. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDO, NO RECESSO, POR MEIO DE DESPACHO DO MINISTRO PRESIDENTE. Orientação assentada no STF no sentido de que, não sendo dado ao Presidente da Republica retirar da apreciação do Congresso Nacional medida provisoria que tiver editado, é-lhe, no entanto, possível ab-rogá-la por meio de nova medida provisoria, valendo tal ato pela simples suspensão dos efeitos da primeira, efeitos esses que, todavia, o Congresso poderá ver restabelecidos, mediante a rejeição da medida ab-rogatória. Circunstancia que, em princípio, desveste de plausibilidade a tese da violação ao princípio constitucional invocado. Despacho referendado.” (ADI 1314-MC, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, Pleno, DJ 22.09.1995)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISORIA. REVOGAÇÃO. PEDIDO DE LIMINAR. - POR SER A MEDIDA PROVISORIA ATO NORMATIVO COM FORÇA DE LEI, NÃO E ADMISSIVEL SEJA RETIRADA DO CONGRESSO NACIONAL A QUE FOI REMETIDA PARA O EFEITO DE SER, OU NÃO, CONVERTIDA EM LEI. - EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, NÃO SE ADMITE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU DE ATO NORMATIVO COM FORÇA DE LEI POR LEI OU POR ATO NORMATIVO COM FORÇA DE LEI POSTERIORES. O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI OU DOS ATOS NORMATIVOS E DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIARIO. OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, POR SUA CHEFIA - E ISSO MESMO TEM SIDO QUESTIONADO COM O ALARGAMENTO DA LEGITIMAÇÃO ATIVA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -, PODEM TÃO-SÓ DETERMINAR AOS SEUS ÓRGÃOS SUBORDINADOS QUE DEIXEM DE APLICAR ADMINISTRATIVAMENTE AS LEIS OU ATOS COM FORÇA DE LEI QUE CONSIDEREM INCONSTITUCIONAIS. - A MEDIDA PROVISORIA N. 175, POREM, PODE SER INTERPRETADA (INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO) COMO AB-ROGATÓRIA DAS MEDIDAS PROVISORIAS N.S. 153 E 156. SISTEMA DE AB-ROGAÇÃO DAS MEDIDAS PROVISORIAS DO DIREITO BRASILEIRO. - REJEIÇÃO, EM FACE DESSE SISTEMA DE AB-ROGAÇÃO, DA PRELIMINAR DE QUE A PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTA PREJUDICADA, POIS AS MEDIDAS PROVISORIAS N.S. 153 E 156, NESTE MOMENTO, SÓ ESTAO SUSPENSAS PELA AB-ROGAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA, AB-ROGAÇÃO QUE SÓ SE TORNARA DEFINITIVA SE A MEDIDA PROVISORIA N. 175 VIER A SER CONVERTIDA EM LEI. E ESSA SUSPENSÃO, PORTANTO, NÃO IMPEDE QUE AS MEDIDAS PROVISORIAS SUSPENSAS SE REVIGOREM, NO CASO DE NÃO CONVERSAO DA AB-ROGANTE. - O QUE ESTA PREJUDICADO, NESTE MOMENTO EM QUE A AB-ROGAÇÃO ESTA EM VIGOR, E O PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR, CERTO COMO E QUE ESSA CONCESSÃO SÓ TEM EFICACIA DE SUSPENDER "EX NUNC" A LEI OU ATO NORMATIVO IMPUGNADO. E, EVIDENTEMENTE, NÃO HÁ QUE SE EXAMINAR, NESTE INSTANTE, A SUSPENSÃO DO QUE JA ESTA SUSPENSO PELA AB-ROGAÇÃO DECORRENTE DE OUTRA MEDIDA PROVISORIA EM VIGOR. PEDIDO DE LIMINAR JULGADO PREJUDICADO "SI ET IN QUANTUM".” (Grifado) (ADI 221-MC, de relatoria do Min. Moreira Alves, Pleno, DJ 22.10.1993)



    Por esse mesmo fundamento, tendo em conta a não conversão da medida provisória em lei, não há que se falar em ofensa a regra da anterioridade tributária.



    Por fim, quanto ao pedido de restituição ou compensação pela via administrativa, o acórdão recorrido está em harmonia com orientação fixada no julgamento do Tema 1262, cujo recurso paradigma é o RE 1.420.691-RG, de relatoria da Min. Rosa Weber. Confira-se a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República



    2. Recurso extraordinário provido.



    3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.” (RE 1.420.691-RG, de relatoria da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 28.08.23)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente